Tribunal: STF
Processo: ARE 1335864
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO. SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ENTENDIMENTO DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (IRDR - TEMA N. 14). INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA APOSENTADORIA NO CARGO PÚBLICO COM PROVENTOS INTEGRAIS À ÉPOCA DA ENTRADA EM VIGOR DA EC. 41/2003. COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    O SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, RESSALVADA A HIPÓTESE DE TER ADQUIRIDO O DIREITO À APOSENTAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESPECTIVA EMENDA, SOMENTE TEM DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA MEDIANTE A EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, RESPEITADO O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, O CARÁTER CONTRIBUTIVO E O EQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO. (IRDR N. 0001986-53.2013.8.24.0013/50001, DE CAMPO ERÊ, REL. P/ ACÓRDÃO DES. ODSON CARDOSO FILHO, GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, J. 26-6-2019)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003; e 37, XV, § 10, e 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O tema não é novidade nesta Corte, já tendo sido recentemente enfrentado pelo Grupo de Câmaras de Direito Público desta Corte, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual firmou-se a seguinte tese jurídica (Tema 14):



    (...)



    Como visto, nos termos da tese firmada, o servidor público aposentado pelo RGPS após a EC n. 41/2003, apenas possui direito à complementação dos proventos de aposentadoria, caso possua direito adquirido à aposentação ao tempo da entrada em vigor da referida Emenda Constitucional ou quando existente previsão na legislação local que determine ao Município o dever de complementação dos proventos auferidos pelos servidores públicos municipais. 



    Nesse sentido, recentemente a questão fora bem elucidada no julgamento da Apelação Cível n. 0600199-94.2014.8.24.0015, de relatoria do Desembargador Hélio do Valle Pereira, da qual, a fim de evitar tautologia, adota-se como razão de decidir o seguinte excerto:



    (...)



    Logo, vê-se que somente tem direito à complementação dos proventos de aposentadoria os servidores com direito adquirido ao tempo da alteração legislativa ou, ainda, quando existir expressa previsão na legislação local, o que não é o caso dos autos.



    No caso em análise, além de inexistir previsão legal de complementação dos proventos, quando da promulgação da EC n. 41/03, a servidora não preenchia os requisitos para a inativação, porquanto contava, à época, com 37 (trinta e sete) anos de idade e 20 anos de contribuição, enquanto o art. 40, §1°, da CRFB/88 (com a redação dada pela EC 20/98), previa que:



    (...)



    Portanto, inexistindo previsão na legislação municipal quanto ao direito à complementação dos proventos de aposentadoria dos servidores do Município de Agronômica, tampouco ausente direito adquirido da autora ao tempo da publicação da Emenda Constitucional, imperioso concluir pela improcedência do pedido inicial."



         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente